Tribunal: TJDFT
Processo: 0708072-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INTERVENÇÃO ANÔMALA PELO DISTRITO FEDERAL. FALTA DE INTERESSE JURÍDICO. PRETENSÃO MERAMENTE ECONÔMICA E TRIBUTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de intervenção anômala formulado pelo agravante em ação de usucapião, sob o fundamento de que o Distrito Federal não teria interesse jurídico na causa, mas tão somente interesse econômico, de natureza tributária.

2. Considerando que a intervenção intentada pelo Distrito Federal deriva de fato e direito estranhos ao objeto da ação principal, inexiste interesse processual necessário a permitir seu ingresso no feito. 2.1. A justificativa do agravante para ingressar na ação de usucapião, na qualidade de terceiro interessado, revela interesses de natureza tributária, meramente econômicos, pois justifica que sua atuação é fundamental para evitar o não pagamento do ITBI, tendo em vista que a aquisição originária da propriedade não é fato gerador do mencionado tributo.

3. Jurisprudência: “(...) Na ação de usucapião, o interesse que legitimaria a intervenção do Distrito Federal seria a possibilidade de que as terras usucapiendas fossem públicas ou sobre elas incidisse alguma situação especial, como desapropriação ou tombamento. (...) A alegação quanto à ocorrência de ausência ou necessidade de realização de inventário e consequente recolhimento de imposto de transmissão constitui questão alheia ao objeto litigioso, razão pela qual não se justifica a admissão do ente público como assistente litisconsorcial. 4. A Fazenda Pública dispõe da via da execução fiscal para cobrar seus créditos, não sendo possível admitir sua intervenção amparada em interesse meramente econômico advindo de relação jurídico-tributária supostamente existente entre o fisco e as partes da demanda. 5. Mantida a decisão singular que não conheceu do recurso de apelação do Distrito Federal por ausência de pressuposto subjetivo de admissibilidade concernente à legitimidade e ao interesse de recorrer. (...)” (07031281320178070004, Relator: Roberto Freitas, 1a Turma Cível, PJe: 17/3/2020).

4. Recurso improvido.